Tribunal: TJSP
Processo: 2053303-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM NOME DE SUA SÓCIA REPRESENTANTE LEGAL. ILEGALIDADE NÃO EXISTENTE.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar válida a citação da empresa executa, e determinou o prosseguimento do feito para que efetue o pagamento do

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM NOME DE SUA SÓCIA REPRESENTANTE LEGAL. ILEGALIDADE NÃO EXISTENTE.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar válida a citação da empresa executa, e determinou o prosseguimento do feito para que efetue o pagamento do débito no prazo de 10 (dez) dias.
2. Alegação de invalidade da citação em fase de conhecimento em razão de o mandado citatório ter sido recebido por pessoa estranha ao quadro societário e de funcionários da empresa (porteiro).
3. Ausência de demonstração de que o ato não tenha se aperfeiçoado, conforme os termos legais (art. 248, §4o, do CPC). Válida a citação, cujo recebimento do mandado se deu por funcionário da portaria de condomínio edilício com controle de acesso. Decisão mantida.
Recurso desprovido.